Tribunal: TJPA
Processo: 0809138-03.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809138-03.2021.8.14.0051

APELANTE: EDILSON CALDEIRA BATISTA

APELADO: EVALDO BENTES PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CULPA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, em razão de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do requerido e fixou indenizações pelos danos materiais (R$ 4.349,00), morais (R$ 25.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00), autorizando o abatimento de valores pagos extrajudicialmente. Indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça do réu e rejeitou-se o pedido de indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil subjetiva do apelante pelo acidente; (iii) determinar se é juridicamente admissível a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos; e (iv) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento voluntário do preparo recursal sem qualquer ressalva configura conduta incompatível com o estado de hipossuficiência alegado, revelando renúncia tácita ao benefício da justiça gratuita.

4.

A responsabilidade civil subjetiva do apelante está caracterizada pela conduta culposa evidenciada na direção sob efeito de álcool, circunstância confirmada pelo boletim de ocorrência, laudo técnico da SMT e inquérito policial, não havendo elementos que afastem o nexo causal ou demonstrem culpa exclusiva da vítima.

5.

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é juridicamente possível, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 387/STJ, por se tratarem de danos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos.

6.

Os valores fixados na sentença devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos e a função compensatória e pedagógica da indenização. No caso, a redução para R$ 15.000,00 (danos morais) e R$ 10.000,00 (danos estéticos) preserva esses critérios sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 86 e 373, II; CTB, arts. 169 e 170.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1697723/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.10.2024, DJe 09.12.2024;
TJ-SP, AI 2371608-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDILSON CALDEIRA BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por EVALDO BENTES PEDROSO.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos,

com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro art. 487, inciso I, do CPC, nos moldes seguintes:

01. Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relativo aos DANOS MATERIAIS, condenando o requerido EDILSON CALDEIRA BATISTA ao pagamento da
quantia de R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais)
, em favor do requerente EVALDO BENTES PEDROSO, a qual deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da data do acidente;

02. Julgo PROCEDENTE o pedido referente aos danos morais, de modo que CONDENO o requerido EDILSON CALDEIRA BATISTA a indenizar os danos morais sofridos pelo requerente EVALDO BENTES PEDROSO, fixando-os no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da presente data;

03. Julgo PROCEDENTE o pedido referente aos danos estéticos, de modo que CONDENO o requerido EDILSON CALDEIRA BATISTA a indenizar o requerente EVALDO BENTES PEDROSO, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da presente data;

04. RECONHEÇO ao requerido o direito de abater, na indenização dos danos causados ao requerente, a quantia de R$ 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais), em razão dos pagamentos realizados na esfera extrajudicial, conforme recibos que acompanharam a contestação;

05. Julgo IMPROCEDENTE o pedido referente aos lucros cessantes, pois não restaram comprovados nos autos, conforme fundamentação acima exposta;

06. Em razão da sucumbência recíproca, determino o
rateio das custas processuais
na proporção de 20% (vinte por cento) para o(a) requerente e 80% (oitenta por cento) para o(a) requerido(a), e fixo os
honorários advocatícios
de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte adversa, nos termos do art. 86 do CPC.

07. MANTENHO o benefício da justiça gratuita em favor do requerente. Assim, suas despesas, custas e honorários ficam com a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do Código de Processo Civil. INDEFIRO o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo requerido, pois não comprovou nos autos sua hipossuficiência econômica, sendo que o veículo de sua propriedade (CHEVROLET/S10 LT DD2, cor PRATA, placa OTI-1355) é indicativo de situação financeira avantajada”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a existência de erro na valoração da prova, sob a alegação de que não houve comprovação da culpa exclusiva do apelante; (iii) a impossibilidade jurídica da cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, sob pena de configuração de
bis in idem
; (iv) a ausência de comprovação robusta dos prejuízos alegados pelo autor, especialmente quanto aos danos estéticos e morais; (v) pleiteia ainda a concessão da justiça gratuita e, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de indenização, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões (Id. 12557562).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

16 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do Pedido de Gratuidade de Justiça efetuado em sede recursal

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, entendo que não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, destaco que, embora a alegação de hipossuficiência econômica autorize a concessão do benefício da justiça gratuita quando desacompanhada de elementos que a infirmem, no presente caso há ato processual inequívoco incompatível com o pedido, o que atrai o indeferimento do pedido.

Conforme se extrai dos autos, o apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal normalmente, sem qualquer ressalva ou formulação de pedido de ressarcimento, o que revela conduta processual incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o pagamento voluntário do preparo recursal, sem qualquer reserva, configura renúncia tácita ao benefício, ou, ao menos, comportamento processual que fragiliza a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos. Nesse sentido:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior – Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma das rr. decisões agravadas que indeferiram os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de diferimento no recolhimento de custas, instruindo o recurso com cópia de guia DARE-SP e comprovante de pagamento de custas relativas ao preparo recursal – Reconhecimento de renúncia tácita da parte agravante ao benefício da gratuidade de justiça, ante o recolhimento de custas referentes ao preparo, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e falta de interesse recursal – Revogado o efeito suspensivo atribuído ao recurso. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23716081420248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Diante disso,
reputo prejudicado o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente
, pela prática de ato processual incompatível com tal benefício..

3. Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito, à possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos e à adequação dos valores indenizatórios fixados.

3.1. Da Responsabilidade Civil e da Culpa

A responsabilidade civil do apelante é inequívoca e foi exaustivamente comprovada na instância de origem. O dever de indenizar, no caso, assenta-se na responsabilidade civil subjetiva, que exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa (arts. 186 e 927 do Código Civil).

A conduta ilícita e a culpa grave do apelante estão cabalmente demonstradas. Conforme a sentença, o Boletim de Acidente de Trânsito atestou que o requerido infringiu os artigos 169 e 170 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigindo sem a devida atenção. Mais grave, o Laudo Técnico da SMT, corroborado pelo Inquérito Policial, constatou que o apelante foi preso em flagrante por dirigir sob o efeito de álcool, com "um elevado teor de álcool no seu sangue". A embriaguez ao volante é uma infração gravíssima que, por si só, gera a presunção de culpa pelo acidente.

A alegação do apelante de que o acidente teria sido causado por uma lombada não sinalizada não encontra amparo em qualquer elemento de prova, constituindo mera tentativa de se eximir de sua responsabilidade exclusiva. Ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Portanto, a culpa do apelante pelo sinistro que vitimou o apelado é patente, não merecendo reformas a sentença, neste ponto.

A sentença também bem ponderou acerca da comprovação parcial das despesas médicas, reconhecendo como devido o montante de R$ 4.349,00 a título de danos materiais, sendo desconsideradas notas que não guardavam nexo direto com o acidente, com observância ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

3.2. Da Cumulação dos Danos Morais e Estéticos

O ponto central da insurgência do apelante reside na suposta impossibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos. Tal argumento, contudo, vai de encontro à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. Vejamos:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PARTE DE MURO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR SOBRE UM PÉ DO ALUNO MENOR DE IDADE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ ESQUERDO. DANOS MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DANOS POR RICOCHETE EM FAVOR DOS GENITORES. VALORES INDENIZATÓRIOS PROPORCIONAIS. PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 2. Nos termos da Súmula 387/STJ: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Na hipótese, o dano moral decorre do trauma psicológico pelo grave acidente em si, enquanto o dano estético advém da deformidade física permanente devida à amputação de quatro dedos do pé esquerdo. (STJ - AgInt no REsp: 1697723 RJ 2017/0232302-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024).

O dano moral e o dano estético são institutos distintos, que tutelam bens jurídicos diversos, ainda que originados do mesmo fato. O primeiro visa compensar o sofrimento, a dor, a angústia e a violação à dignidade da pessoa. O segundo, por sua vez, destina-se a reparar a lesão à aparência física da vítima, a deformidade permanente que lhe causa afeamento e constrangimento social.

No caso dos autos, o dano moral é evidente pelo trauma do acidente e pelo sofrimento decorrente das graves lesões. O dano estético, por sua vez, está perfeitamente caracterizado pela "deformidade em varo do joelho esquerdo, com perda funcional estimada em 50%" e pelas cicatrizes permanentes, conforme laudos médicos citados na sentença.

A matéria está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 387, STJ:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Assim, a tese do apelante é manifestamente improcedente, estando correta a sentença que deferiu ambas as indenizações de forma autônoma.

3.3. Do Quantum Indenizatório

No que se refere ao pleito de redução dos danos morais estabelecidos, ressalto que o
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da culpa do ofensor, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o agente.

No presente caso, a conduta do apelante foi de extrema gravidade, ao dirigir um veículo de grande porte em estado de embriaguez, colocando em risco a vida de terceiros. As consequências para o apelado foram severas, incluindo fraturas, longo período de recuperação e, principalmente, uma sequela física permanente e incapacitante.

Não obstante, em atenção as particularidades do caso e a capacidade das partes, entendo que os valores fixados devem ser moderadamente reduzidos para o valor de R$15.000,00 para os danos morais e de R$10.000,00 para os danos estéticos, montantes que se revelam suficientes para compensar os prejuízos extrapatrimoniais, reprovar a conduta ilícita e evitar o enriquecimento ilícito da parte lesada, respeitando o equilíbrio entre os polos da relação processual..

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir: a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026